Tribunal: TJSP
Processo: 0101617-14.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios em embargos à execução. Necessidade de observar a limitação referida no Tema 587 do STJ para que o total (soma dos honorários da execução e dos embargos) não ultrapasse o percentual máximo de 20% previsto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 85, § 2o, do CPC/2015). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0101617-14.2011.8.26.0100; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios em embargos à execução. Necessidade de observar a limitação referida no Tema 587 do STJ para que o total (soma dos honorários da execução e dos embargos) não ultrapasse o percentual máximo de 20% previsto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios em embargos à execução. Necessidade de observar a limitação referida no Tema 587 do STJ para que o total (soma dos honorários da execução e dos embargos) não ultrapasse o percentual máximo de 20% previsto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 85, § 2o, do CPC/2015). Julgado parcialmente modificado.